Tribunal: TJES
Processo: 5011908-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011908-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011908-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO CSF S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO DO BEM. VÍCIO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que, em sede de embargos de declaração, determinou a devolução de aparelho de ar-condicionado ao fornecedor. A recorrente havia obtido a condenação do réu à restituição integral dos valores do produto e da instalação, além de danos morais, e alega que a obrigação de devolver o bem configura julgamento
extra petita
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de devolução do produto, após a ordem de restituição integral do preço, configura vício
extra petita
; e (ii) saber se a obrigação de restituir o bem é consequência lógica da rescisão do negócio jurídico.

RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de devolução do bem não configura julgamento
extra petita
, pois visa restabelecer o
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa da consumidora (Art. 884 do Código Civil), que não pode ser reembolsada integralmente e permanecer com a posse do produto.

A obrigação de restituir é consequência lógica e imediata da resolução contratual, fundamentada na boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O ônus de recolhimento do aparelho permanece com o fornecedor, sob sua responsabilidade e custas, em razão da falha na prestação do serviço (Art. 20 do CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição do bem viciado ao fornecedor é consequência lógica da condenação à devolução integral do valor pago, visando evitar o enriquecimento sem causa. 2. O dever de recolhimento do produto cabe ao fornecedor, sob sua responsabilidade, em virtude da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, arts. 422 e 884;

CDC, art. 20;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 410

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO CSF S/A.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID16170219): “
“Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE
o pedido de
CONDENAR a requerida ao pagamento de
R$ 2.319,00 (dois mil trezentos e dezenove reais)
, a título de danos materiais
, devidamente corrigidos pelo IPCA-E;

b) PROCEDENTE
o pedido de
CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, a título de danos morais
, corrigidos monetariamente.”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16170223, por meio da qual acolheu os declaratórios para sanar o vício apontado, nos seguintes termos:

“
Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento da omissão, para que conste no dispositivo da sentença: "Fica autorizada a requerida a proceder ao recolhimento do bem no prazo de 20 (vinte) dias, sob sua responsabilidade, a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento, extinguindo-se qualquer obrigação de devolução." Outrossim, em análise ao projeto de sentença, verifica-se a existência de erro material quanto à ausência de menção expressa sobre o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais. Dessa forma, por economia processual e diante da possibilidade de correção de erro material de ofício, retifica-se o dispositivo da sentença para que conste: a) Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 2.319,00 (dois mil trezentos e dezenove reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice) desde a citação; b) Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, com correção monetária e juros pela taxa SELIC, ambos a partir da data do arbitramento (publicação desta sentença). Desta feita, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, que compreendem o seu juízo de prelibação, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir a omissão e o erro material.”.

Em sede recursal (ID 16170224), a parte recorrente argui a nulidade da decisão dos embargos de declaração por vício
extra petita
, por ter determinado a devolução do aparelho de ar-condicionado. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para afastar a obrigação de devolução do bem. Subsidiariamente, requer o ressarcimento integral das despesas de instalação.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16170787).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17057208).

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Da Preliminar de Sentença
Extra Petita

A parte recorrente, ora autora, argui a nulidade da decisão que acolheu os Embargos de Declaração, por suposta extrapolação dos limites da lide (
extra petita
), ao incluir a obrigação de devolução do aparelho de ar-condicionado.

A preliminar não merece acolhimento.

Acertadamente, o Juízo de origem acolheu os embargos de declaração da parte requerida e determinou a devolução do aparelho de ar-condicionado. Tal decisão visa coibir o enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) da recorrente que não pode ser integralmente ressarcida pelo valor do produto (R$ 1.510,00) e da instalação (R$ 809,00), e, simultaneamente, reter o bem.

Não prospera a tese recursal de que houve inovação ou extrapolação dos limites dos embargos de declaração. Uma vez que o comando sentencial implicou o desfazimento ou a ineficácia do negócio jurídico subjacente ao produto, o Juízo
a quo
buscou restabelecer o
status quo ante
. É desprovido de lógica o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor e a condenação a ressarcimento material sem que, como consequência lógica e imediata, a recorrente restitua o bem.

Essa determinação não configura extrapolação dos limites da lide, pois a própria parte autora, ao pleitear a condenação material, assumiu os efeitos jurídicos inerentes à restauração da situação anterior ao negócio. Aceitar o contrário representaria manifesta violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, derivado da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), por configurar comportamento contraditório da parte que se beneficia da anulação, mas se opõe às suas consequências legais.

Do Mérito

O pedido de afastamento da obrigação de devolução é improcedente. A obrigação de restituir o bem é mantida por força de lei, conforme acima fundamentado.

Quanto à responsabilidade pelo recolhimento, a decisão dos Embargos está correta ao dispor que a retirada deve ser feita pela Recorrida "sob sua responsabilidade". Tal comando impõe à requerida, ora recorrida, o custo e o esforço da coleta, em virtude de sua falha na prestação do serviço (Art. 20, CDC). A alegação de inovação probatória (despesa de R$ 500,00) é rejeitada, pois a sentença já havia condenado a requerida à restituição integral do valor da instalação. Ademais, a citação da Súmula 410 do STJ, pela recorrente, trata da multa coercitiva e não se aplica à obrigação principal de restituição em si.

Diante dessas considerações, mantenho integralmente a decisão que acolheu os Embargos de Declaração e determinou a devolução do aparelho de ar-condicionado à recorrida, cabendo a esta o ônus do recolhimento, nos termos da decisão
a quo
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.".

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)